Tribunal: TJDFT
Processo: 0751878-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751878-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MARCUS VINICIUS COELHO DE GODOY D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 19:01:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador